Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DETERMINADA EM RECURSO ESPECIAL.
I. Deve ser mantida a decisão que mantém suspenso o cumprimento de sentença até a definição do índice de atualização monetária em sede de repercussão geral.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.